Tribunal: STF
Processo: HC 54496
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO CUJO EXAME O ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS
CORPUS NÃO COMPORTA DE QUE, NO CASO, O CHEQUE TERIA SIDO EMITIDO EM
GARANTIA DO PAGAMENTO DE DÉBITO. O PAGAMENTO DO CHEQUE EFETUADO
DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, EMBORA ANTES DE PROLATADA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO E CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA EM QUE SE OBEDECEU AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 42 E 47
DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.